Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713724-24.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS PACIENTE: DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria por DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo no NAC que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares (ID 57589787 – págs. 56-59). O paciente narra que foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia em razão da suposta prática dos crimes de perseguição e de intimidação sistemática virtual (cyberbullying). Salienta que, a despeito da narrativa da vítima, “o que ocorreu foi tão somente mensagens isoladas enviadas ao denunciante num contexto de lapso temporal de 2 (dois) dias, que não possui reiteração e conduta sistemática, bem como jamais ameaçou o denunciante”. Ressalta que as provas constantes do inquérito policial são forjadas e falsificadas. Afirma que o número de telefone +55 61 98123- 1267 (WhatsApp) não está registrado em seu nome. Assevera que não existiu situação de flagrância, pois “os agentes da PCDF NÃO visualizaram o Paciente com o celular em mãos cometendo crime”. Enfatiza que a autoridade policial, no relatório final, não citou a data em que as mensagens foram enviadas. Afirma ainda que as mensagens não possuem ameaça, violência, tampouco demonstram conduta reiterada. Aduz que “causa espanto que a autoridade policial tenha dado relevância apenas ao depoimento da vítima, ignorando o valor probatório e, ainda promover uma prisão em flagrante ilegal e abusiva com base em provas frágeis que jamais caracteriza crime de perseguição, tampouco cyberbullying”. Explica que o paciente, em um lapso temporal de dois dias, enviou à vítima apenas três mensagens via PIX contendo mensagens íntimas e de cunho erótico, porém sem qualquer ameaça ou violência. Tal conduta, de acordo com o paciente, não caracteriza conduta reiterada ou sistemática, ausente, portanto, a materialidade dos crimes de perseguição e de cyberbullying. Invoca o princípio da presunção de inocência e a possibilidade de perseguição estatal ao paciente, destacando que a autoridade policial, no relatório final, “oculta as informações relativas às datas a fim de provar a conduta sistemática e reiterada, bem como inexiste relato sólido de como ocorreu o flagrante que imputa-se ilegal”. Requer, liminarmente, o reconhecimento da abusividade da prisão em flagrante do paciente, pois “trata-se de prisão teratológica, absurda, abusiva e ilegal baseada apenas do depoimento sem provas da suposta vítima”. No mérito, postula a concessão da ordem, para que seja determinado: (a) o relaxamento da prisão em flagrante do paciente; (b) o trancamento do inquérito policial e a revogação das medidas cautelares; e (c) a restituição do aparelho telefônico do paciente apreendido pela autoridade policial. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 14/3/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 146-A e 147-A, ambos do Código Penal. A vítima GABRIEL SOARES FREZZA, narrou os fatos da seguinte maneira (ID 57589787 – pág. 7): Informou que está sendo vítima de bulying e perseguição perpetrados por DIOSLEY. Mais especificamente, GABRIEL informou que conheceu DIOSLEY na Defensoria Pública em 2015. Que teve relação afetiva com DIOSLEY aproximadamente em junho de 2022, que foi algo casual. Acontece que após o fato, DIOSLEY insiste em ter mais relações com GABRIEL, porém GABRIEL não deseja prosseguir. Que diante dos fatos, DIOSLEY começou a Ihe perseguir mandando mensagens de diferentes linhas telefónicas informando que possui um áudio que captou um momento íntimo entre eles e que DIOSLEY apenas apagaria esse áudio em um momento de uma nova relação sexual com GABRIEL. Que GABRIEL se recusou a encontrar com DIOSLEY, porém ele é extremamente insistente e continua mandando mensagens Ihe perseguindo e repetindo a mesma proposta. Que apesar de ser bloqueado, DIOSLEY Ihe enviou diversos PIX de R$ 0,01 com mensagem dizendo: "me humilha", "me come", "quero me humilhar pra você, me bota de joelhos da sua frente". Que, DIOSLEY ainda Ihe perseguiu no trabalho, mandando mensagem em seu telefone funcional tentando agendar uma reunião de negócios como pretexto para se encontrar com GABRIEL. Que além disso, DIOSLEY está divulgando no aplicativo Grinder para amigos de GABRIEL (amigo LUIS FERRANDO RIBEIRO CUTRIM tel. 61-985907676) informando que ele seria homossexual e garoto de programa. Que diante de toda a situação, se sente enormemente constrangido com as atitudes de DIOSLEY e deseja representar pela apuração criminal dos fatos. Salienta que em todas as mensagens enviadas por DIOSLEY, há conteúdo erótico e escritas de cunho sexual bastante constrangedoras. Informa que apenas procurou a delegada, pois a situação tornou-se insustentável, que está passando por problemas de saúde, crise de ansiedade, em razão dos fatos praticados pela pessoa de DIOSLEY, que DIOSLEY todos os dias exerce ameaça, perseguição e CYBERBULLYNG contra o declarante e sua família. Por fim, afirma o declarante que na data de hoje não foi diferente, DIOSLEY teria envido mensagens ameaçados e de cunho sexual para o declarante. conforme prints juntado aos autos. A corroborar suas declarações, a vítima apresentou à autoridade policial diversas mensagens supostamente enviadas pelo paciente (ID 57589787 – págs. 21-36). Por ocasião da audiência de custódia, o MM. Juiz do NAC homologou o auto de prisão em flagrante e deixou de relaxar a prisão do autuado, consignando que “o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP)” (ID 57589787 – págs. 56-59). Em seguida, o d. Magistrado concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os termos do decisum: (...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Afinal, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a DIOSLEY MACEDO DOS SANTOS, nascido em 04/01/1992, filho de DAVID LOURENÇO DOS SANTOS e MARLENE MACEDO DOS SANTOS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo II - Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e III - Proibição de se ausentar do DF por mais de 30 dias sem que antes dê ciência ao Juízo Natural. IV - Proibição de aproximação e contato com a vítima GABRIEL SOARES FREZZA, devendo manter desta distancia mínima de 300 (trezentos) metros; e V - Proibição de utilização do aplicativo Glinder, em tese utilizado para o cometimento do delito. Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. (...) No caso em comento, no que tange ao pleito de reconhecimento da abusividade da prisão em flagrante e, por conseguinte, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, o writ não merece conhecimento, porque ausente interesse jurídico. Conforme relatado anteriormente, o d. Juiz do NAC homologou o flagrante, porém concedeu ao paciente a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, estando ausente qualquer prejuízo ao paciente. O habeas corpus trata-se de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção do cidadão. Nessa via, autoriza-se tão somente a verificação se o paciente está sofrendo ou na iminência de sofrer coação ou violência em sua liberdade de ir e vir, o que não ocorre no caso em comento, tendo em vista que o paciente já se encontra em liberdade. Por outro lado, admito a presente impetração em relação ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao paciente pelo d. Magistrado NAC. Porém, em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a manutenção das cautelares, porquanto aparentemente adequadas, proporcionais e plenamente cabíveis ao caso concreto. Por fim, no que tange aos pedidos de trancamento do inquérito policial e de restituição do aparelho telefônico do paciente apreendido pela autoridade policial, tratando-se de atos praticados pelo Delegado de Polícia, os pleitos devem ser dirigidos ao Juízo de 1o Grau, sendo manifesta a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para a apreciação do presente habeas corpus, nesse ponto. Destarte, nesse ponto, também não admito o habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador